Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OCORRÊNCIA. PRAZO. OBSERVÂNCIA. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO EFETIVO DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE.IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
1. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput).
2. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, deve-se aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução.
3. Demonstrado que a executada/agravada opôs, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença, a sentença que reconheceu o pagamento deve ser cassada.
4. Recurso conhecido e não provido.